Tribunal: TCU
Processo: 005.482/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que aplicou multa ao embargante em razão de irregularidades relacionadas ao projeto de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Paulo Dietzsch Neto, contra o Acórdão 482/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Paulo Dietzsch Neto para, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes unicamente em relação à prescrição da pretensão punitiva desta Corte; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal em relação aos fatos que deram ensejo às audiências dos responsáveis Paulo Dietzsch Neto e Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores nestes autos, com fundamento nos arts. 205 e 202, inciso I, e parágrafo único, do Código Civil; 9.3. rever de ofício e atribuir efeitos infringentes ao Embargo de Declaração de forma a alterar o item 9.2.2 do Acórdão 482/2021-TCU-Plenário , que passará a viger com a seguinte redação: "9.2.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (CPF: XXX.876.387-XX), ex-Diretora de Engenharia da Infraero, e por Paulo Dietzsch Neto (CPF: XXX.617.951-XX), ex-Superintendente de Empreendimentos de Engenharia da Infraero, deixando de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos fatos que deram ensejo às audiências dos responsáveis;" 9.4. comunicar os responsáveis acerca desta deliberação.